Tribunal: TJSP
Processo: 1006045-77.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cobrança de rubrica denominada "MENSALIDADE DE SEGURO". Reconhecimento de que a contratação é alheia à relação de consumo. Dano extrapatrimonial caracterizado. Quantum indenizatório fixado em observância aos critérios de razoabilidade e

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cobrança de rubrica denominada "MENSALIDADE DE SEGURO". Reconhecimento de que a contratação é alheia à relação de consumo. Dano extrapatrimonial caracterizado. Quantum indenizatório fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Sucumbência readequada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.